Tribunal: TCU
Processo: 018.244/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a ato de gestão praticado no âmbito da modelagem da licitação do ITG02 no Porto de Itaguaí/RJ

Inteiro teor:
Acórdão 9270/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la improcedente, determinar o arquivamento e dar ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.244/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Cássio Lourenço Ribeiro (43226/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.